Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709943-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINCOLN DINIZ BORGES APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lincoln Diniz Borges pretende obter a reforma da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada, entendendo pela não incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado ao caso. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Em suas razões, o apelante sustenta que interpôs recurso contra a decisão da Junta Administrativa de Recursos e Infrações (Jari) para a última instância do processo administrativo, o Conselho de Trânsito do DF (Contradife), no dia 29/05/24, de modo que ainda não houve o esgotamento da via administrativa. Relata que a infração de trânsito foi cometida em 03/05/14, sendo aplicável ao caso a Resolução Contran no 182/05, que prevê o prazo prescricional de cinco (5) anos para o exercício da pretensão punitiva estatal e uma hipótese de interrupção, qual seja, a notificação da abertura do processo administrativo. Aduz que a autoridade coatora reconhece que o prazo foi interrompido em 10/10/18, de modo que a prescrição restou implementada em 10/10/23, inviabilizando a aplicação da penalidade pretendida, qual seja, a suspensão do direito de dirigir, previsto no art. 165, do CTB. Argumenta que a autarquia incorreu em ilegalidade ao entender que incidiriam dois marcos interruptivos da prescrição no âmbito do processo administrativo no 055.013413/2014, relativos à notificação, em 10/10/18, e ao ajuizamento da ação judicial pelo apelante, em 23/6/21. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da sentença, para que a autoridade apelada se abstenha de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, confirmando a tutela de urgência requerida, reformar a sentença apelada, a fim de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do apelo, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da suspensão da eficácia da sentença, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado, pois a suspensão da CNH compromete o deslocamento do apelante, tornando-se mais oneroso as atividades corriqueiras do dia a dia. Ademais, em breve análise do contexto fático dos autos, e pelo teor das informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 203049532), depreende-se que o apelante possui justo receito de que seja suspenso seu direito de dirigir na hipótese de manutenção da decisão do órgão administrativo regional pelo Contradife, no julgamento do recurso interposto no dia 29/5/24, tendo em vista ser essa a última instância do processo administrativo em tela, nos termos do art. 288 e art. 290, inciso I, do CTB. No tocante à probabilidade do direito, a argumentação recursal mostra-se relevante, ao menos em juízo de cognição sumária. A infração de trânsito em discussão, prevista no art. 165, do CTB, sujeita às penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir por doze (12) meses, foi objeto de autuação em 3/5/14. À época, vigia a Resolução no 182/05, do Contran, cujo art. 22, caput, previa o prazo de cinco (5) anos para a prescrição da pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir, enquanto o parágrafo único do referido dispositivo era expresso ao prever uma única hipótese de interrupção desse prazo, qual seja, a notificação ao infrator. Na hipótese vertente, é incontroverso que tal notificação foi expedida em 9/10/18, razão pela qual o termo final do prazo de prescrição estaria implementado em 9/10/23. Dentro desse contexto, ao menos em juízo de prelibação, não se pode atribuir novo marco interruptivo do referido prazo prescricional, sem previsão na norma infralegal de regência. Assim, parece equivocada a interpretação, sustentada pela autoridade coatora, no sentido de que o prazo foi novamente interrompido pela propositura de ação judicial pelo impetrante contra o auto de infração, até porque ausente determinação judicial de suspensão do processo administrativo que se encontrava em curso regular no órgão competente (IDs nos 199323318, 199323322 e 199323324). Da mesma forma, com a devida vênia ao ilustrado magistrado singular, a interposição dos recursos administrativos cabíveis, por parte do autuado, não pode ser valorada em seu prejuízo, pois decorre do exercício legítimo do direito de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CR. À evidência, ressalvadas hipóteses em que o próprio órgão identifique o abuso de direito e entenda por esgotada a instância administrativa, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, a superveniência de legislação que preveja novos prazos prescricionais ou marcos interruptivos para a hipótese em julgamento não pode ser aplicada à infração cometida na vigência de norma anterior, mais benéfica ao autuado, por aplicação do princípio tempus regit actum. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, para determinar que a autoridade coatora, ou quem lhe faça as vezes, abstenha-se de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao apelante, até o julgamento definitivo do presente recurso, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo administrativo em curso na instância administrativa. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte apelada para responder, querendo, no prazo legal. Intime-se a autoridade coatora, para ciência. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator